Tribunal: TJSP
Processo: 0030558-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000227619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0030558-
91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que
é embargante MARIA EDUARDA GOMES PINTO DA CUNHA, é
embargado JORGE ALBERTO PASSOS RODRIGUES (JUIZ DE
DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 31 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0030558-91.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 30.143
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0030558-
91.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: TAUBATÉ (VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES)
EMBARGANTE: MARIA EDUARDA GOMES PINTO DA CUNHA
EMBARGADO: JORGE ALBERTO PASSOS RODRIGUES
VOTO No 30.143
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
Pretensão
de
modificação
do
julgado.
Questionamento sobre pontos já aclarados.
Escopo
de
natureza
infringente.
Impertinência. Discordância de pronunciamento
que não atende ao que preceitua o art. 1.022
do Código de Processo Civil/2015. Embargos
rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por MARIA EDUARDA GOMES PINTO DA CUNHA contra
o v. Acórdão de fls. 21/23, que rejeitou a arguição de
suspeição oposta.
Sustentou a embargante que a decisão é
omissa, pois deixou de apreciar o fato de que a
excipiente ainda não frequentava a residência do
excepto quando Odette Gomes Pinto foi removida do
cargo de inventariante. Alegou que não se analisou o
fato de que compareceu aos aniversários da esposa do
excepto, e que o considera como verdadeiro amigo.
Sustentou que o incidente de remoção do inventariante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0030558-91.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 30.143
3
continua paralisado. Requereu o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas.
É o relatório.
A redação do art. 1.0221 do Código de
Processo Civil não admite dúvidas quanto ao seu
desiderato e alcance, tendo hipótese de incidência
restrita, visando ao acertamento de pontos que merecem
uma explicitação maior do que a realizada no julgado.
Isso não implica, com certeza, em admitir
uma nova discussão do thema decidendum na sua inteireza, sob pena de emprestar-lhe efeito
infringente, o que não é possível.
No caso, o v. Acórdão fundamentou adequadamente a decisão embargada, analisando a
legislação aplicável ao caso, nada existindo a se
acrescentar. O embargante demonstra mero inconformismo
com o resultado do julgamento e pretende que o seu
entendimento prevaleça.
Pertinente repisar o que ficou decidido:
“Não convence a alegação de que o juiz estaria receoso
em proferir decisões em favor de Maria Eduarda, por
temer que a atitude seja interpretada pela parte
contrária como um favor à excipiente, em razão da
amizade mantida entre ela e os familiares de sua
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0030558-91.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 30.143
4
esposa. Caso tal alegação procedesse, o magistrado não
a teria removido do cargo de inventariante, o que fez
no incidente no 3001967-46.2013.8.26.0625, proposto
contra a excipiente Maria Eduarda por Renata Hanna El
Hireche (fls. 466/469 das cópias do incidente)”.
Ainda, consignou-se que “ao prestar informações a fls.
02/08, o juiz negou qualquer parcialidade ou relação
de amizade com a excipiente e enfatizou que Maria
Eduarda esteve, de fato, em sua residência, contudo,
apenas para participar de comemorações e festividades
de familiares de sua esposa. Ressalte-se que nem mesmo
a excipiente alegou manter amizade com o juiz, sequer
com a esposa do magistrado, apenas sustentou manter
vínculo de amizade com alguns familiares da esposa do
excepto,
circunstância
inapta
a
caracterizar
a
suspeição do julgador” (grifamos)
Destarte, apesar da insatisfação da embargante, o v. Aresto contém a fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.
Eventuais discordâncias com a paralisação do incidente
de remoção de inventariante devem ser veiculadas em
via própria.
A manifestação clara de inconformismo com
o v. Acórdão embargado não se resolve por meio de
embargos de declaração, pois tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o fim de
completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar
erro material.
Neste sentido, os embargos têm caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0030558-91.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 30.143
5
infringente, com intuito próprio para modificação do
julgado, o que não se admite, máxime em se
considerando a ausência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração opostos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO